Tribunal: TJMT
Processo: 1022943-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022943-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Chantagem]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (ADVOGADO), KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI - CPF: 060.382.931-75 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (IMPETRANTE), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN LUCAS DA COSTA MOLINA - CPF: 024.314.441-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MENDES BONDESPACHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CASTRO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI
IMPETRANTE: SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS, JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco de reiteração delitiva, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022943-79.2021.8.11.0000

PACIENTE: KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI
IMPETRANTE: SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS, JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Jair Fernandes Da Silva Junior e outros
em favor de
KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso cautelarmente no dia
17.11.2021
, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto, receptação e associação criminosa.

Assim, sustentam ausência de fundamentação no decreto cautelar, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente tem raízes no distrito da culpa, de modo que a sua liberdade não representa qualquer risco processual. Aduz, ainda, ser cabível as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade.

A liminar foi i
ndeferida
, id.
113821958
.

As informações de praxe foram apresentadas, id. N.
114108992.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id.
114703966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI
IMPETRANTE: SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS, JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos
que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada, em atendimento à representação da autoridade policial, pela prática, em tese, dos crimes de furto e associação criminosa. O
modus operandi
investigado consistiria, em tese, no fato de o paciente, juntamente com outros investigados, estarem realizando furtos de peças de caminhão, para posterior revenda, estimando-se um prejuízo superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) causado pelas ações delitivas.

Posteriormente, o paciente juntamente com outros 04 (quatro) corréus foi denunciado como incursos nas sanções dos arts. 288 e 155, §1o c/c art. 71, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal, consoante fragmento da denúncia:

“(...) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

No ano de 2021, até a data de 13 de maio de 2021, no município de Nobres-MT, os denunciados JAN LUCAS DA COSTA MOLINA, KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO, KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI, RAFAEL MENDES DO BONDESPACHO DA SILVA, e WILLIAN CASTRO DO CARMO, associaram-se para o fim específico de cometer crimes. Conforme apurado, os denunciados se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de furtos de peças de caminhões. Segundo confissão de JAN LUCAS DA COSTA MOLINA, conheceu os denunciados KELVEN e WILLIAN na cadeia, se associando com ambos, João e RAFAEL. JAN, RAFAEL e João escolhiam as carretas teriam as peças furtadas e entregam os bens subtraídos à KELVEN, que atuava em sociedade com WILLIAN, sendo KELVEN o responsável por realizar contato com compradores de peças furtadas, para posteriormente dividirem os valores adquiridos com as vendas. (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2021.8.69170)

FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA

Entre maio a junho de 2021, em frente à empresa EMAL, localizada na Av. Getúlio Vargas, município de Nobres-MT, os denunciados JAN LUCAS DA COSTA MOLINA, KELVIN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO, RAFAEL MENDES DO BONDESPACHO DA SILVA, em unidade de desígnios, no mesmo propósito específico, mediante mais de uma ação, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, durante ou repouso noturno.

Conforme apurado, em dias distintos, no local e durante o período noturno, os denunciados JAN, KELVIN, RAFAEL e vulgo “JOÃO” subtraíram diversas peças de caminhões que se encontravam estacionados na empresa EMAL, (...)”

Ao decretar a prisão preventiva, o juiz singular apontou indícios suficientes da autoria e materialidade, consignando, ainda, a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública,
em
decorrência do risco de reiteração delitiva
, id.
113488995,

in verbis:

“(...)

Trata de pedido de REPRESENTAÇÃO apresentada pela Autoridade Policial – LUIZ FELIPE NASCIMENTO LEONI - , cujo objetivo é a DECRETAÇÃO da PREVENTIVA, MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e QUEBRA DE DADOS DE APARELHOS CELULAR de JAN LUCAS DA COSTA MOLINA, KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI, RAFAEL MENDES BONDESPACHO DA SILVA, WILLIAN CASTRO DO CARMO, KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO, "JOÃO" e de "DEIVISSON" vulgo "ALEMÃO" ou "DEDE" (não qualificados), sob a afirmação de que os oras representados estão sendo investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, 180 e 288, do CP, e há suficientes indícios de que autores dos crimes.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, quem pugnou pelo deferimento dos pedidos.

(...)

A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti –, conforme relatos da Autoridade Policial, devido ao grande número de ocorrências registradas nesta cidade relativas a furtos de peças de veículos automotores modelo carreta e caminhão, as quais são avaliadas no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e que através de denúncias anônimas e diligências realizadas pela equipe de investigadores da Delegacia de Polícia foi possível identificar alguns dos suspeitos inicialmente como sendo KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI, vulgo ALEMÃO/BARBUDO empregado na oficina mecânica prisma, OSEIAS ALVES FERREIRA proprietário da oficina mecânica Mecatron, onde foi representado pela busca e apreensão e prisão temporária de OSEIAS ALVES FERREIRA.

Narra a Autoridade Policial que seguindo nas investigações e após o cumprimento dos mandados, JAN LUCAS DA COSTA MOLINA, ora representado, e sua convivente LARISSA NAIARA RIBEIRO DA SILVA procuraram a Delegacia de Polícia para auxiliar na elucidação dos fatos, oportunidade em que JAN LUCAS contou quem são os envolvidos e a forma em que eles trabalhavam, afirmando que conheceu na cadeia KELVEN JONATHAN - Várzea Grande - quem fez proposta para ele atuar no crime de furto de peças automotivas, por ser mais lucrativo e menos ariscado, e que quando o declarante foi solto começou a trabalhar com KELVEN nesta atividade criminosa, mas que ele não passa informações detalhadas, não explica para onde vão as peças, afirmando que conheceu WILLIAN na cadeia, e que ele auxilia nos furtos, e reside em Várzea Grande, que ele é quem sabe quais são as peças e sabe como retira-las, e que WILLIAN e KELVEN são sócios, contudo só KELVEN tem acesso ao comprador de peças.

JAN LUCAS DA COSTA MOLINA afirmou ainda que utilizava juntamente com KELVIN, RAFAEL MENDES e JOÃO, o FIAT UNO cinza, do seu patrão – ALEX -, para ficar circulando e escolher a carreta que iriam furtar as peças, e que após definirem o veículo, utilizavam o veículo dele, um veículo GOL para cometerem os crimes.

A Autoridade Policial ressaltou que KELVIN e JOÃO utilizavam das redes sociais exibindo o que aparenta ser um cigarro de maconha, com o seguinte dizer: "minha intenção é ruim", afirmando que percebeu através dos diálogos travados entre JAN LUCAS e KELVEN JONATHAN pelo aparelho celular de LARISSA, que WILLIAN CASTRO DO CARMO e KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO atuam como os receptadores dos produtos furtados, e que KELVEN é quem negocia as vendas.

Relata a Autoridade Policial que na madrugada de 1/5/2021 ocorreram diversos furtos em carretas, conforme consta nos boletins de ocorrências n. 2021.106907, n. 2021.109603 e n. 2021.112689, que deram origem ao inquérito policial 69/2021, e que no interrogatório de JAN LUCAS é citada a referida data, sugerindo que os representados foram os autores dos furtos às peças de carretas, e que na oportunidade JAN LUCAS DA COSTA MOLINA afirmou que no dia 1/5/2021, ele deixou RAFAEL e KELVIN no Jardim Paraná, por volta da 1h da manhã, e seguiu com JOÃO para o Jardim Petrópolis, onde avistaram uma carreta, oportunidade em que foi retirar a peça mas cortou o fio errado e acabaram indo embora, e que retornaram ao Jardim Paraná, onde estavam RAFAEL e KELVIN, quem já haviam furtado umas quatro peças, e retiraram mais peças de outras três carretas.

Na mesma oportunidade ele explicou como funciona a negociação e o transporte das peças furtadas, afirmando que após isso entrava em contato com KELVEN JHONATAN, para negociar as peças, e que um uber levou as peças até Várzea Grande, e que KELVEN mandou o endereço onde deveria ser entregue as peças, e que ele contratou o motorista – ADEMAR - por um grupo de whatsapp, e que pagou em torno de R$40 (quarenta reais) pelo transporte.

JAN LUCAS DA COSTA MOLINA também aponta o vulgo ALEMÃO, não qualificado como um dos envolvidos na conduta criminosa, e que no dia 3/6/2021, ele foi até a casa do ALEMÃO, quem trabalha na calcário Mato Grosso, e que este disse que "passou o canal" para KELVIN para furtar as peças de carretas na Calcário Mato Grosso, inclusive onde as câmeras de vigilância não pegavam.

Em termo de declarações LARISSA NAIARA RIBEIRO DA SILVA, companheira de JAN LUCAS, confirma os fatos já narrados por ele, tendo em vista que seu companheiro utilizava o seu aparelho celular e o seu tablet para ajustar os detalhes dos furtos de peças das carretas no munícipio de Nobres/MT, oportunidade em que afirmou que descobriu que JAN LUCAS realizou furtos de peças automotivas em Nobres e enviou para Várzea Grande, e que em um dos finais de semana do mês de maio de 2021, descrevendo como os fatos aconteceram, afirmando que RAFAEL, KELVIN e JOÃO foram na sua casa, e foram no carro de JAN LUCAS, um veículo GOL, e que deixou o FIAT UNO em casa, e pediu para a declarante auxilia-los, caso acontecesse algum problema com o furto, e que na oportunidade ligou para JAN LUCAS por volta das 3h, mas que JAN LUCAS não atendeu, depois ligou para ela, pedindo para não ligar, pois estava no escuro e que poderia atrapalhar.

Na mesma oportunidade afirmou que no dia 18/5/2021 JAN LUCAS buscou as peças e deixou em sua casa, dentro de uma caixa de ventilador e no dia 19/5/2021 o uber foi buscar as peças e levou para KELVEN (responsável por vender as peças furtadas e pagar JAN LUCAS), em Várzea Grande, e que dias antes deste furto eles tentaram realizar esse furto, duas vezes, mas que não deu certo, sendo que RAFAEL e KELVIN foram de moto verificar a localização dos caminhões e que ela ouviu uma conversa que não daria certo pois as carretas não estavam no local certo, inclusive em uma dessas vezes, em uma noite JAN LUCAS estava em casa e ela viu uma mensagem de KELVIN em seu whatSapp combinando que mais tarde eles iriam pois as carretas estavam no local certo.

Continuou afirmando que JAN LUCAS ficou preocupado no dia que KELVIN foi preso em cumprimento do mandado de Busca e Apreensão nos autos n. 1000597-44.2021.8.11.0030, porque o celular no KELVIN tinha todas as informações, sendo que nesse dia JAN LUCAS pegou o celular dela e apagou as conversas do whatSapp, e que quando KELVIN foi solto foi na casa dela conversar com JAN LUCAS, e disse que tinha jogado o celular no telhado da casa do tio dele, mas que pegou o celular de volta, e disse para JAN LUCAS apagar tudo do celular, e disse para polícia que não conhecia JAN LUCAS e pediu para apagar o número dele.

A Autoridade Policial relatou que com a autorização de LARISSA NAIARA RIBEIRO DA SILVA teve acesso as conversar de whatSapp entre JAN LUCAS e KELVEN JONATHAN, vendo que negociavam valores e trocavam orientações de quais peças renderiam mais dinheiro, afirmando LARISSA NAIARA RIBEIRO DA SILVA fez o reconhecimento fotográfico dos envolvidos que frequentavam sua residência sendo: KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI, JOÃO, RAFAEL MENDES DO BONDESPACHO DA SILVA, WILLIAN CASTRO DO CARMO e KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO, como os envolvidos na conduta criminosa.

A Autoridade Policial fundamenta o decreto da prisão cautelar preventiva e que a manutenção dos representados soltos gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, e a prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social.

Por fim, presente o requisito do art. 313, I, do CPP, já que o delitos previstos no art. 155, 180 e 288, do CP, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, por ora, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer do Ministério Público DEFIRO o pedido da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JAN LUCAS DA COSTA MOLINA, RG 2.297.550-0 SSP/MT, filho de Aparecida Clestiane da Costa Souza Vieira Molina e Elcio Vieira Molina, nascido aos 12/12/1989, de
KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI
, RG 2.861.340-6 SSP/MT, filho de Luzinete Martins da Silva e Aristides José Maccari Neto, nascido aos 16/3/2002, de RAFAEL MENDES BONDESPACHO DA SILVA, RG 3.211.778-7, filho de Lenir Mandes do Bondespacho e Oriel Bezerra da Silva, nascido aos 19/11/2000, de WILLIAN CASTRO DO CARMO, RG 2.662.605-5 SSP/MT, filho de Nilson Castro do Carmo e Inez Paula do Carmo, nascido aos 31/1/1982, de KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO, RG 2.662.605-5, filho de Eurico Antônio do Nascimento e Aparecida Maria de Souza, nascido aos 21/7/1997, de "JOÃO" e de "DEIVISSON" vulgo "ALEMÃO" ou "DEDE" (não qualificados) - CPP, arts. 312 e 313, do CPP – e DETERMINO que providencie a expedição do MANDADO DE PRISÃO em caráter restrito/sigiloso (...)”

Assim, em que pese às alegações dos impetrantes, a prisão preventiva imposta ao paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e pela necessidade de interromper as atividades de grupo criminoso.

Isso porque, o paciente juntamente com outros investigados, realizaram diversos furtos de peças de caminhão e carretas, estimando-se um prejuízo superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) causado pela ação delitiva.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que
“demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Ademais, em consulta ao PJE na origem, constata-se que o paciente respondeu pelo ato infracional equiparado ao crime de roubo (
PJE n. 0002407-42.2019.8.11.0030)
, e na última movimentação o Ministério Público manifestou pela extinção do feito, tendo em vista que o adolescente atingiu a maioridade. E, atualmente
com 19 anos de idade
, envolveu novamente em crimes.

Assim, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, a contumácia delitiva – conceito que abrange maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais, inquéritos
e ações penais em curso – constitui motivação idônea a justificar a prisão preventiva, conforme ampla e pacífica jurisprudência do STJ.

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, não havendo qualquer ilegalidade, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022